Tribunal: TJPA
Processo: 0803214-13.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803214-13.2016.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL Nº 0803214-13.2016.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: MICHEL FERRO E SILVA - OAB/PA 7.961

AGRAVADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

ADVOGADO: LEMMON VEIGA GUZZO – OAB/SP 187.799

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PREPARO EM DOBRO ANTE A AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO JULGADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I – Apesar de Intimada a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, § 4º do CPC, a apelante ré, ora Agravante, não cumpriu a determinação.

II – Assim, tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção.

III – Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUÍDORA DE ENERGIA S.A, inconformado com a decisão monocrática de id. 6127911, proferida pela Exma. Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO que não conheceu do recurso de Apelação interposto pela ora Agravante.

Após o recebimento dos autos pela Exa. Desembargadora Eva do Amaral Coelho, foi proferido despacho no id. 5776852, determinando-se que a parte Apelante, ora Agravante, providenciasse o recolhimento das custas em dobro, sob pena deserção, em razão da ausência do Relatório de Conta do Processo.

Irresignada, a apelante opôs embargos de declaração no id. 5864347, onde alega que apesar de não ter juntado o relatório de conta do processo, no boleto constam as informações necessárias para identificar que as custas da Apelação foram devidamente recolhidas, o que demonstra erro material na decisão.

Em decisão monocrática de id. 6127911, foi rejeitado os embargos de declaração opostos.

Irresignada, a parte apelante, interpôs o presente recurso de Agravo Interno, onde em apertada síntese, nas razões recursais de id. 6596915, alega que foi devidamente comprovado o pagamento das custas recursais, com a juntada do boleto, onde consta o número do processo bem como o número do documento, e o comprovante de pagamento na forma simples, do valor referente ao preparo.

Afirma que não houve recolhimento incompleto das custas do preparo recursal e por isso razão não assiste razão a Desembargadora ao intimar a agravante para realizar o recolhimento em dobro das custas já que esta teria comprovado o recolhimento do preparo, através do boleto bancário e de seu comprovante de pagamento, onde constam as informações necessárias para identificar que as custas da apelação foram devidamente recolhidas.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para fins de que se conheça da apelação interposta em face da sentença de id. 3843138, proferida pelo juízo da 6ª Vara e Empresarial de Belém, que julgou procedente a Ação Regressiva para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor de R$ 29.824,14 (vinte e nove mil, oitocentos e vinte e quatro reais e quatorze centavos), a título de ressarcimento dos danos elétricos indenizados aos segurados pela parte autora.

Contrarrazões ofertadas no id. 6832701, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou deserto o recurso de Apelação.

Na origem fora interposta AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO, onde a parte autora alega que na data de 05/09/2015, devido à oscilação de tensão na rede elétrica da rede local, fornecida pela Ré, ocorreram danos elétricos no elevador e outros aparelhos do condomínio segurado, sendo-lhe pago a quantia de R$ 29.824,14, conforme recibo de quitação e sub-rogação de direitos juntado aos autos.

Em sentença de id. 3843138, o Juízo de origem julgou procedente o pedido autoral para condenar o réu, ao pagamento de R$ 29.824,14.

Ocorre que a parte recorrente interpôs o recurso de Apelação desacompanhado do relatório de conta do processo. E, sendo oportunizado o recolhimento do preparo recursal em dobro, esta não o fez, motivo pelo qual foi julgado deserto o referido recurso.

É cediço carrear aos autos no ato de interposição do recurso o respectivo preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC/2015 que dispõe:

Art. 1.007.

No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Portanto, admita-se que é dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal no momento da interposição de seu recurso.

Pelos fundamentos da decisão ora agravada, cabe assinalar que tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos juntados ao processo, quais sejam: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispunha o Provimento nº 05/2002, da então Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, publicado no Diário da Justiça nº 2.812, de 17.09.2002, in verbis:

Art. 3º - Fica criado no âmbito do Poder Judiciário deste Estado, a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ, com a atribuição de Emissão da Conta do Processo e Boleto Bancário.

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial – UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I – a Taxa Judiciária; II – as Custas Judiciais; e III – as Despesas Judiciais. (...)

§ 2º - As custas judiciais pagas na inicial compreendem: (...)

d) na Apelação: I - atos do Juízo; II - atos da Escrivania; III - atos do Contador (...)

CAPÍTULO II DA ARRECADAÇÃO

Art. 5º - A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial – UNAJ, será demonstrada no documento denominado “Conta do Processo”. Parágrafo Único – No formulário “Conta do Processo” será registrado o número do Boleto Bancário, padrão FEBRABAN, a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I – 1ª via: usuário; II – 2ª via: processo; III – 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único – Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria do FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

Esclareça-se que tal procedimento foi ratificado pelo art. 9º, §1º, da Lei Estadual nº. 8.328/2015 – Regimento de Custas do TJE/PA:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo ...

Portanto, conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise, mesmo após devidamente intimado a fazê-lo.

A propósito este E. Tribunal:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. APELAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA NOS AUTOS. DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL. DESERÇÃO. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO À UNANIMIDADE.

1. Considerando o que dispunha o Provimento nº 05/2002, da Corregedoria Geral de Justiça deste E. Tribunal, a comprovação do pagamento das custas processuais se dá com a juntada do boleto bancário concomitantemente com o relatório de conta do processo.

2. Ausente documento indispensável à comprovação do preparo, qual seja, o relatório de conta, a comprovação do preparo recursal não foi satisfeita, o que importa na deserção do presente recurso.

3. Recurso a que se nega seguimento à unanimidade.

(2019.05216327-39, 210.972, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-03, Publicado em 2019-12-19)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO, EM DOBRO, DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO § 4º DO ART. 1.007 DO CPC. NÃO CUMPRIMENTO DA DILIGÊNCIA DETERMINADA. DESERÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (2019.05216499-08, 210.957, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-12-09, Publicado em 2019-12-19)

Ocorre que, apesar de devidamente intimado (id 5776852) para providenciar o pagamento em dobro e, não tendo o recorrente promovido o cumprimento da ordem judicial, inarredável concluir pelo não conhecimento do recurso em face da manifesta deserção.

Nesse sentido, trago alguns julgados que convergem ao entendimento esposado na decisão agravada:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS - PREPARO NÃO COMPROVADO - DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO - INOBSERVÂNCIA - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Não comprovado o preparo no ato da interposição do recurso, em obediência ao art. 2º-A, do Provimento-Conjunto Nº 15/2010, deve ser intimada a parte para o seu recolhimento na forma do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015. Tendo a parte descumprido a determinação judicial é de rigor o não conhecimento do recurso, por deserção. Agravo interno desprovido. (TJ-MG - AGT: 10000181099037002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data de Publicação: 18/06/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. O preparo é um dos requisitos de admissibilidade da apelação. No caso, a parte recorrente não efetuou o pagamento do preparo em dobro previsto no § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, mesmo após intimação para realizá-lo, o que inviabiliza o conhecimento. RECURSO NÃO CONHECIDO EM DECISÃO MONOCRÁTICA, NA FORMA DO ART. 932, III, DO NCPC, POR MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. (Apelação Cível, Nº 70081104986, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 04-07-2019) (TJ-RS - AC: 70081104986 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 04/07/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – GUIAS DE PREPARO NÃO APRESENTADAS – CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS – NÃO OBSERVÂNCIA – DESERÇÃO CARACTERIZADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1.007 E §§ DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. (TJ-MT - AC: 00192592620108110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/04/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2019)

Não bastasse isso, entendo que a questão ultrapassa a simples juntada do relatório de conta do processo, tendo em vista que também houve o descumprimento da parte recorrente à determinação judicial para o pagamento em dobro das custas recursais, o que justifica a deserção aplicada na decisão agravada.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O RECURSO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME A DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024